Tribunal: TJDFT
Processo: 0734513-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734513-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MOREIRA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença coletivo n. 0708125-21.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o aguardo do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0727094-41.2022.8.07.0000 para continuidade dos atos. A agravante noticia que o processo originário se trata de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo constituído nos autos n. 32159/1997, que condenou o agravado ao pagamento do benefício alimentação ilegalmente suspenso a partir de 1996 por meio do Decreto n. 16.1990/1995. Narra que o agravado impugnou o cumprimento de sentença ao argumento da existência de excesso de execução, o que não foi acolhido pelo Juízo da Sétima de Fazenda Pública do Distrito Federal. Relata que o agravado interpôs o Agravo de Instrumento n. 0727094-41.2022.8.07.0000 e que o Juízo de Primeiro Grau suspendeu o processo originário até o trânsito em julgado do recurso. Alega que a decisão agravada não observou a existência de parcela incontroversa, já confessada pelo devedor no montante de R$ 9.068,24 (nove mil sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos) e que se encontra preclusa ante a não interposição de qualquer recurso do agravado, o que a torna passível de pagamento nos termos do art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Sustenta que o reconhecimento parcial ou integral do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isso, passa a ser considerada irreversivelmente julgada. Transcreve julgados em favor de sua tese. Menciona o Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito originário com a expedição imediata das requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. O preparo recursal foi recolhido (id 40260480 e 40260481). Brevemente relatado. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a ausência de probabilidade do provimento recursal. A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão agravada que manteve a determinação de aguardo do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0727094-41.2022.8.07.0000 para o prosseguimento do feito executivo originário. É firme a orientação no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos na execução contra a Fazenda Pública não afronta a Constituição Federal.[1] O referido entendimento também é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.[2] O art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento da parte não questionada pela Fazenda Pública em impugnação parcial. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF, contudo, conferiu ao art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil interpretação conforme a Constituição Federal no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal.[3] A aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal faz com que o prosseguimento da execução ocorra com o pagamento mediante precatório, sob pena de se violar o art. 100, § 8o, da Constituição Federal. O valor total da dívida apresentado pela agravante no cumprimento de sentença corresponde a R$ 16.887,26 (dezesseis mil oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), sobre o qual ainda pende discussão. O Sistema de Administração de Precatórios (Sapre) disponível ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios registra o montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais) como limite mínimo para a emissão de precatório. Conclui-se pela inviabilidade do prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, cujo valor ( R$ 9.068,24 - nove mil sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos) é inferior ao limite mínimo (R$ 11.000,00 – onze mil reais) para a expedição de precatório. A expedição de requisição de pequeno valor (RPV) também é inviável, eis que o referido procedimento pode prejudicar a ordem pagamento. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. ARTIGO 535, §4o DO CPC. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DOS PRECATÓRIOS (SAPRE). LIMITE MÍNIMO PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO CUMPRIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 535, §4o, do CPC, que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, em consonância com o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 2. Segundo o SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios - disponível ao Tribunal, o limite mínimo para a emissão de precatório é de R$ 11.000,00 (onze mil reais). 3. Sendo a parcela incontroversa inferior ao valor do limite mínimo, revela-se impossível a emissão do precatório ou de RPV, visto que tal medida prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. (...) (Acórdão 1431162, 07108677320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15.6.2022, publicado no DJE: 29.6.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Revela-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada que ponderou adequadamente as circunstâncias da causa. Ausente a probabilidade do direito, torna-se desnecessária a análise do requisito do perigo da demora, porquanto são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 504.128/PR; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 556.100/MG. [2] Agravo Interno no Recurso Especial 1901487/AL; Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1679192/RS. [3] Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.